Tribunal: TCU
Processo: 046.015/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.015/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre dos Santos Palermo (XXX.632.517-XX); Anderson Luis Rosa de Vargas (XXX.542.800-XX); Bianca Federici Marlowe (XXX.495.177-XX); Felipe de Souza Aquino (XXX.589.431-XX); Flavia Freitas Dellatorre Brasil (XXX.803.577-XX); Joao Jose Bernardino (XXX.908.128-XX); Joseane Medeiros da Silva (XXX.326.677-XX); Lidete Rodrigues Alves Zafret (XXX.166.311-XX); Luiz Carlos Rondon Marcellino (XXX.778.248-XX); Maqueli Scolaro (XXX.466.310-XX); Marco Antonio Ferreira dos Santos (XXX.354.737-XX); Pasqual Romeu (XXX.002.108-XX); Perola Leiko Hirata (XXX.452.578-XX); Rebekah Augusta da Silva Martiniano (XXX.243.014-XX); Renatha Sielli Tobias Ramalho Silva Antunes (XXX.578.986-XX); Sandra Luiza Vanin (XXX.014.499-XX); Scheila de Fatima Pupo (XXX.847.009-XX); Sergio Valadares da Silva (XXX.596.988-XX); Viviane Klein (XXX.958.950-XX); Ziza Felix de Andrade Raiter (XXX.206.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.